Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante pede que o seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito e que a cobrança da dívida questionada seja suspensa, com a fixação de multa para o caso de descumprimento.
2. A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, pode realizar inspeções e adotar providências administrativas. A regularidade do TOI que ampara a cobrança deve ser analisada no curso da instrução processual.
3. A mera propositura de ação é insuficiente para afastar a negativação da dívida sem prova inequívoca de sua inexigibilidade.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.